Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707209-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais n. 0707615-36.2021.8.07.0020, proposta por ALAN DE SOUSA ARAÚJO contra a agravante. Na origem, o autor pretende o ressarcimento pela danificação do seu muro, supostamente construído a fim de delimitar a área de vizinhança entre as partes litigantes. Aduz que a ré promoveu obras que abalaram a estrutura do muro do autor, gerando uma série de custos que foram ou terão que ser despendidos, conforme laudo técnico juntado aos autos (ID 92423118 na origem). Assevera que as desavenças com a ré foram inúmeras, provocando prejuízos materiais na sua propriedade, bem como atingindo a integridade física e moral do autor e da sua família. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114650833 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão da Ação de Indenização até julgamento definitivo da Ação de Representação Criminal n. 0700896-04.2022.8.07.0020 e da Ação de Reintegração de Posse n. 0701689-40.2022.8.07.0020, propostas pela ré contra o autor, sob o fundamento de não encontrar amparo legal para tal pedido. Em suas razões recursais (ID 33336217), a agravante afirma que o agravado não é o legítimo possuidor da área do terreno em que está localizado o muro construído, tendo em vista que a agravante comprou o imóvel três meses antes do autor, por meio de contrato com os mesmos vendedores. Assevera que ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face do agravado e Ação de Representação Criminal, por ter o recorrido supostamente falsificado os documentos que lhe asseguram a posse do terreno, onde se encontra o muro em discussão. Portanto, em face da controvérsia existente acerca da posse do imóvel, alega a prejudicialidade externa da Ação Indenizatória e requer a devida suspensão do processo. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os autos principais até o julgamento do presente recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com vistas a suspender os autos originários até o julgamento definitivo da Ação de Representação Criminal n. 0700896-04.2022.8.07.0020 e de Ação de Reintegração de Posse n. 0701689-40.2022.8.07.0020, ajuizadas em face do agravado. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, esta Relatoria observou que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita, uma vez que, apesar de haver postulado a concessão do benefício no primeiro grau de jurisdição, tal pedido fora indeferido (ID 106421408), sem renovação por ocasião da interposição do recurso. Dessa forma, determinou a intimação da recorrente para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro. Intimada, a agravante recolheu o preparo em dobro, conforme determinado (IDs 33437229, 33437230, 33437231 e 33437232). É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, reconheço ser imediatamente recorrível, por meio de Agravo de Instrumento, a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo nos presentes autos, com fundamento no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil. A prejudicialidade externa alegada no caso dos autos é passível de tutela imediata, com vistas a evitar a existência de decisões conflitantes e a afronta à segurança jurídica. Portanto, presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância do direito vindicado e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a reforma da r. decisão recorrida. Cinge-se a presente controvérsia recursal acerca da possibilidade de suspensão dos autos originários em virtude da existência de prejudicialidade externa, com vistas a tutelar a segurança jurídica e evitar a superveniência de decisões conflitantes. Acerca das possibilidades de suspensão processual, o art. 313 do Código de Processo Civil prevê: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. – grifo nosso O art. 313, inciso V, alínea a do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da ação na qual se pede o sobrestamento, pois as decisões judiciais devem privilegiar a segurança jurídica. A relação entre a questão prejudicial e a prejudicada é, portanto, de subordinação, de forma que a demanda prejudicial representa um antecedente lógico e necessário da prejudicada. Nesse sentido, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1]: A necessidade de resolução de questão prejudicial externa (art. 313, V, a) e da verificação de determinada alegação de fato ou da produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, b) suspende o processo pelo prazo de até um ano (art. 313, § 4.o). A necessidade de suspensão do processo atende a duas necessidades distintas: no primeiro caso, evitar decisões colidentes; no segundo, bem instruir o feito. Questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada – por exemplo, a questão da paternidade para fins de saber se são ou não devidos alimentos ou se determinada herança deve ser destinada a quem a postula constitui uma questão prejudicial. Vencido o prazo de um ano, tem o juiz de determinar o prosseguimento do feito. Dessa forma, o intuito do sobrestamento é evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam julgados de modo independente. O que se busca evitar é que as decisões sejam contraditórias entre si com relação ao mesmo objeto, tornando-se inviável a efetivação de ambas simultaneamente. No caso em apreço, o mérito da presente Ação Indenizatória é o ressarcimento pela alegada danificação do muro construído pelo agravado, com vistas a supostamente delimitar a área de vizinhança entre as partes litigantes. Ocorre que a área onde foi construído o muro é objeto de controvérsia na Ação Possessória n. 0703911-49.2020.8.08.0020, ajuizada pela agravante em 18 de março de 2020, em face dos antigos legítimos possuidores, PAULO HENRIQUE DE SENA GONÇALVES E LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES. No mencionado processo judicial, a agravante já havia noticiado a construção irregular do muro em suposta área de sua posse (ID 76999531). Nessa ação, em 12 de dezembro de 2020, a recorrente alegou a irregularidade da construção do muro bem como noticiou o desabamento deste, por culpa dos responsáveis pela obra no terreno vizinho, colocando em risco a vida da agravante e de seus animais de estimação. Nessa toada, requereu que fosse retirado o entulho que havia caído em seu terreno, bem como fosse determinada a retirada do restante do muro. Não obstante, a mencionada Ação Possessória encontra-se suspensa, pendente da análise de Conflito de Competência para julgamento da causa. Em 21 de maio de 2021, foi ajuizada a presente Ação Indenizatória n. 0707615-36.2021.8.07.0020, em que o agravado sustenta que o muro foi devidamente construído em seu terreno e sofreu desabamento por culpa da agravante, cabendo ao recorrido indenização por danos morais e materiais sofridos (ID 92423106 do processo originário). Em sequência, a agravante ajuizou a Ação de Representação Criminal n. 0700896-04.2022.8.07.0020 e a Ação de Reintegração de Posse n. 0701689-40.2022.8.07.0020 em face do recorrido, tendo sido a última distribuída por dependência aos presentes autos. Feita essa digressão acerca do arcabouço jurídico e doutrinário aplicável, bem como acerca do alicerce fático atinente à presente controvérsia, julgo estar demonstrada a existência de prejudicialidade externa na Ação Indenizatória, ao menos em sede de juízo de cognição sumária. É necessário definir, primeiramente, quem é o legítimo possuidor da área do terreno em que foi construído o muro para, somente após essa análise, examinar se é cabível indenização material e moral por desabamento da construção. Assim, o efeito buscado pela suspensão por força da prejudicialidade externa justifica-se pelo fato de que, para decidir a questão principal da presente demanda (existência de responsabilidade civil por desabamento da construção), o juiz deverá enfrentar a questão prejudicial (definição do legítimo possuidor do terreno em que o muro foi construído). Destaca-se que, em casos análogos ao presente processo, o entendimento perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a prejudicialidade externa e a devida suspensão processual, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a do Código de Processo Civil, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. GENITOR DOS EXEQUENTES. ÓBITO SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. NUMERÁRIO DE TITULARIDADE DO ESPÓLIO INTEGRANTE DO ACERVO PARTILHÁVEL. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO CONDICIONADA. DETERMINAÇÃO ORIGINÁRIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. INVIABILIDADE DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA ENQUANTO NÃO FORMALIZADA A PARTILHA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTO LEGAL. RESOLUÇÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO E CONSUMAÇÃO DA PARTILHA. SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENHORA SUJEITA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUSPENSÃO. FUNDAMENTO LEGAL (CPC, ART. 921, I). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante pragmaticamente estabelecido pelo legislador processual, é legítima e viável a suspensão do trânsito processual duma ação, pelo prazo de até 01 (hum) ano, em situações que ensejam a qualificação de prejudicialidade externa, ensejando o sobrestamento do curso da lide por ser prejudicada pela subsistência de outra demanda cuja resolução a afetará diretamente, aplicando-se essa preceituação ao processo executivo, com os temperamentos necessários (CPC, arts. 313, V, "a"; e 921, I). 2. A situação deflagrada pela consumação de penhora de numerário de titularidade do espólio executado, mas cuja movimentação fora sujeitada à efetivação da partilha, descerrando penhora sujeita a condição, enseja que a suspensão do executivo, até que o fato processual se aperfeiçoe, seja realizada com base na autorização expressa no artigo 921, I, do CPC, e não com fundamento no inciso III, desse mesmo dispositivo, pois subsistente penhora, ainda que condicionada, não fluindo a prescrição dentro do prazo de suspensão. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1392903, 07269726220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LAPSO TEMPORAL DEFINIDO EM LEI. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Não há preclusão pro judicato quando a matéria em debate não foi analisada nem decidida previamente. 2. Nos casos em que se observa prejudicialidade externa (art. 313, inc. V, "a", do Código de Processo Civil) recomenda-se a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada em outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. A duração do sobrestamento, contudo, possui limite temporal definido. O art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil determina que o prazo de suspensão processual, nas hipóteses do inc. V, nunca poderá exceder um ano, ocasião em que o juiz deverá ordenar o prosseguimento do processo, conforme estabelece o § 5o do mesmo dispositivo. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1377213, 07255205120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MESMAS PARTES. MESMO TÍTULO. MESMO JUÍZO. VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO OBRIGACIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COMPROVAÇÃO. SOBRESTAMENTO. POSSIBILIDADE. VERDADE REAL. 1. É possível a suspensão de processo quando a procedência de uma das ações influenciar diretamente o resultado da outra. 2. A determinação de sobrestamento não configura supressão de instância nem favorecimento de parte. É cautela, autorizada por lei, para que todas as demandas tenham desfecho efetivo. A autenticidade ou não das assinaturas do título executado é ponto chave para as ações e, para maior segurança, deve ser aferida por meio da prova técnica. As ações tramitam no mesmo Juízo, que determinou a realização da perícia. 3. Tanto os embargos à execução quanto a ação de execução, ambos julgados na mesma sentença, podem ser diretamente influenciados pelos outros embargos, no caso de a perícia lá determinada eventualmente concluir pela autenticidade das assinaturas refutadas pelas sentenças impugnadas. 4. Caso reconhecida a autenticidade das assinaturas, o instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças voltaria a ser certo, líquido e exigível, e a sentença de extinção desta execução, decorrente da falta de autenticidade de assinatura dos emitentes do título exequendo, deveria ser cassada para o prosseguimento da execução ante a regularidade do título que a embasou. 5. A determinação de sobrestamento não configura supressão de instância nem favorecimento de parte. É cautela, autorizada por lei, para que todas as demandas tenham desfecho efetivo e congruente. A autenticidade ou não das assinaturas do título executado é ponto chave para todas as ações e, para maior segurança, deve ser aferida por meio da prova técnica. As ações, aliás, tramitam no mesmo Juízo, que determinou a realização da perícia. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1363674, 07068417920208070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por todo o exposto, ficou evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante, por ser a legítima posse do imóvel pressuposto para obtenção de danos materiais e morais relativos a desabamento da obra construída dentro de suas limitações. Além disso, é patente o risco da demora para evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes e atender ao princípio da segurança jurídica. Com estas considerações, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, com vistas a suspender os autos principais até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3a edição – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 83 Brasília/DF, 16 de março de 2022 às 18:25:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora